Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O tão só inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios.
2. Todas as questões importantes e indispensáveis para o julgamento da lide foram suficientemente apreciadas pelo acórdão, que de modo claro e fundamentado, expôs a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença como prolatada.
3. Nos termos do § 6.o do artigo 37 da CF a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público é objetiva. Portanto, o fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores que demonstrarem a ocorrência do dano e o liame causal, não havendo necessidade de perquirição acerca da culpa. Exclui-se a responsabilidade de indenizar nos casos em que for comprovada a ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3.o, do CDC.
4. Os documentos colacionados pela empresa concessionaria atestam que no dia do fato não foi registrado instabilidade/interrupção/sobretensão no fornecimento de energia, e o laudo técnico assinado por engenheiro eletricista, apresenta a seguinte conclusão: "Os danos ao inversor de frequência de um dos elevadores do Condomínio Residencial Florence, não foram causados por perturbação no fornecimento de energia, uma vez que no dia do ocorrido, não foram registradas ocorrências na rede de distribuição. A causa mais provável dos danos foi a ação de descargas atmosféricas através de múltiplos aterramentos".
5. A pretensão da embargante não se alinha com as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1.o, ambos do CPC.
6. O Juiz não é obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento proposto pela parte, mas apenas os que são aptos, em tese, a infirmarem a conclusão adotada pelo julgador, conforme consta do art. 489, § 1.o, IV, do CPC, o que não é o caso destes autos.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.